Tribunal: TJES
Processo: 5011098-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NASCIMENTO DOS REIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5011098-21.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOÃO NASCIMENTO DOS REIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco em ação movida por JOÃO NASCIMENTO DOS REIS, alegando a existência de vício de omissão no decisum e visando ao prequestionamento de dispositivos legais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise da cadeia fática que conduziu ao evento danoso, e (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido é suficientemente claro ao fundamentar a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima e estabelecendo a caracterização de fortuito interno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ.

4. A alegação de omissão quanto ao comportamento do consumidor não procede, pois o acórdão aborda expressamente os contornos da fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha em seus mecanismos de segurança.

5. A tese de fortuito externo também não se sustenta, pois o acórdão rechaça tal possibilidade ao enquadrar o caso como fortuito interno, responsabilizando o banco pelas operações fraudulentas realizadas.

6. A tentativa de rediscutir as provas trazidas aos autos indica mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível por meio dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento numérico é desnecessário quando os argumentos e dispositivos legais trazidos pela parte já foram analisados de forma suficiente na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração improcedentes.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não constitui omissão a ser sanada por embargos de declaração.

2. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes decorrentes de fortuito interno, caracterizando falha na prestação de serviços em caso de transações fraudulentas não obstadas por mecanismos de segurança.

3. O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário quando o acórdão já enfrenta as questões de mérito de maneira clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 11, 371, 489, § 1º, e 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5000154-05.2022.8.08.0020, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 8588762), o qual negou provimento ao recurso interposto pelo banco na ação em que contende em face de
JOÃO NASCIMENTO DOS REIS
.

Em síntese, em suas razões (ID 8861995), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. Outrossim, para fins de prequestionamento, cita os arts. 11, 371, 489, §1º e 1.022, p. u., todos do Código de Processo Civil; o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; e os arts. 944 e 945 do Código Civil.

Intimado, o Embargado manifestou-se quanto aos aclaratórios por meio da petição ID 9124809.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios. Assim,
rejeito a preliminar arguida pelo Embargado e, desde logo, conheço do recurso interposto.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink.com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3) “[...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido.

Não obstante, segundo assevera a Embargante, o acórdão fora omisso no que tange ao evento narrado nos autos, uma vez que, se tivesse sido analisada a cadeia fática do evento danoso, teria sido constatado que o dano foi causado pela conduta descuidada e ingênua do Embargado. Destaca, nesse diapasão, que o acórdão ignorou o comportamento do consumidor.

Todavia, penso que os contornos fáticos da lide foram devidamente apreciados pelo Órgão Colegiado, constatação que, inclusive, se pode extrair com facilidade do seguinte trecho do voto condutor:

“Como se depreende dos autos, em síntese, o Apelado recebeu um "sms" que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink.com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo.

Nesse contexto, três operações fraudulentas foram realizadas, retirando o seguinte numerário da conta bancária do Apelado: i) R$18.239,00 (dezoito mil, duzentos e trinta e nove reais), via transferência bancária; ii) R$20.000,00 (vinte mil reais), via PIX; e iii) R$20.000,00 (vinte mil reais), via transferência bancária.

Dito isso, apesar de o banco Apelante sustentar que o caso atrai a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/de terceiro, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...]

Saliento que, no caso em testilha, trata-se o Apelado de pessoa com idade avançada, bem como que foram realizadas movimentações de vultuosas quantias, circunstância a qual enseja a tomada de uma cautela especial por parte do banco Apelante.”

Como se denota, esta colenda Câmara Cível, de forma fundamentada, concluiu que, a despeito da dinâmica da fraude, a responsabilidade do banco Embargante restou evidenciada em virtude da falha de seus mecanismos de segurança, que deixaram de obstar as transações fraudulentas atípicas.

Noutro giro, concernente à tese de fortuito externo, é evidente que esta restou devidamente rechaçada, não havendo omissão nesse aspecto, já que o acórdão, de forma expressa, esclareceu que o caso em tela se amolda à hipótese de fortuito interno. Confira-se:

“Desta feita, aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Com efeito, estando diante de hipótese de fortuito interno, observada a falha na prestação de serviço e havendo comprovação dos danos sofridos materiais, constata-se a responsabilidade objetiva do banco Apelante, que deve ressarcir o prejuízo patrimonial do Apelado.”

Finalmente, a tentativa do Embargante de emplacar tese de omissão “quanto às provas trazidas nos autos” deixa evidente o intuito da parte recorrente, isto é, a pretensão de rediscussão da matéria.

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, consoante vasta jurisprudência desta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Recurso desprovido. (TJES. 0008598-37.2021.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 16/05/2024)

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.
2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.
3. Recurso desprovido. (TJES. 0002181-24.2018.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 21/06/2024)

No mais, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo egrégio TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3
. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES. 0007079-62.2019.8.08.0035. Primeira Câmara Cível. Relª Desª Janete Vargas Simões. Data: 21/06/2022)

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão do Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

Em que pese o requerimento do Embargante, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que se trata dos primeiros aclaratórios manejados pelo Embargante1.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] 3. Como já decidiu a Corte Superior, ”a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021). Sendo assim, não há de se falar, no caso em voga, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. 4. Recurso de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES não conhecido. Recurso de FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES conhecido e não provido. (TJES. 0045313-59.2013.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/06/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 13:32:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53588507102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.